Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO AGRAVADO. INDEFERIDO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INTERNO. IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do de instrumento inadmissível. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada, conhecendo e dando provimento ao agravo de instrumento.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento do agravo de instrumento interposto. 2.1. O pronunciamento judicial questionado, que versa sobre o indeferimento do pedido de ampliação da quebra de sigilo bancário do agravado, não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações em que é permitido o manejo do agravo de instrumento interposto. 2.2. A situação em apreço não se amolda à tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do STJ, pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. 2.3. Não há urgência que justifique a imediata análise da questão da ampliação da quebra do sigilo bancário do agravado. 2.4. A decisão agravada tem rito de impugnação específico, discriminado no artigo 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. 2.5. Precedente: “[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...].” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJE: 4/12/2020).
3. Na hipótese, não se vislumbra urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, § 1o, do CPC, não há se falar em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Recurso improvido.